Tribunal: TJES
Processo: 5008415-98.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008415-98.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: PALLOMA CALDEIRA HELMER e outros (2)

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5008415-98.2024.8.08.0048

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorridos:
PALLOMA CALDEIRA HELMER
,
SARA DOS SANTOS CALDEIRA QUINTANILHA e WILSON DE ANDRADE QUINTANILHA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

OS AUTORES FIRMARAM CONTRATO COM A RÉ PARA MIGRAÇÃO DO PLANO VIVO CONTROLE PARA O COMBO VIVO TOTAL FAMÍLIA, QUE INCLUÍA INTERNET FIBRA ÓPTICA E TRÊS LINHAS TELEFÔNICAS. ALEGAM QUE, APÓS A ALTERAÇÃO DO PLANO, AS LINHAS TELEFÔNICAS FICARAM SUSPENSAS POR 17 DIAS E QUE O SERVIÇO DE INTERNET NUNCA FOI INSTALADO.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ A PROCEDER A INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) PARA CADA AUTOR.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA TELEFÔNICA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE A SUSPENSÃO DAS LINHAS FOI REGULARIZADA E QUE FOI CONSTATADA A IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE INSTALAÇÃO DA INTERNET APÓS A CONTRATAÇÃO.

NAS CONTRARRAZÕES, OS AUTORES DEFENDERAM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOI COMPROVADA E QUE A COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO CONFIGURA ATO ILÍCITO.

DA CONCLUSÃO
: O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ NÃO MERECE PROVIMENTO. PRIMEIRAMENTE, QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE REGULARIZAÇÃO DAS LINHAS SUSPENSAS APÓS 17 DIAS, VERIFICA-SE QUE A RÉ NÃO CONTESTOU O PERÍODO DE SUSPENSÃO APONTADO PELOS AUTORES, LIMITANDO-SE A ARGUMENTAR QUE O CONTRATO ESTÁ ATIVO ATUALMENTE. NO ENTANTO, A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE SERVIÇO ESSENCIAL, COMO É O CASO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, GERA PREJUÍZO À PARTE CONSUMIDORA, CONFIGURANDO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ENSEJANDO O DEVER DE INDENIZAR.

NO QUE SE REFERE À NÃO INSTALAÇÃO DA INTERNET CONTRATADA, HÁ SUSTENTAÇÃO DE QUE HOUVE INVIABILIDADE TÉCNICA DETECTADA POSTERIORMENTE. CONTUDO, CONFORME BEM RESSALTADO PELA SENTENÇA, TAL INVIABILIDADE DEVERIA TER SIDO VERIFICADA ANTES DA FINALIZAÇÃO DO CONTRATO. A CONTINUIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO AGRAVA A FALHA CONTRATUAL, JUSTIFICANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INCORRIDOS.

ASSIM, NÃO HÁ ELEMENTOS QUE DESCONSTITUAM O DIREITO DOS AUTORES, OS QUAIS FAZEM JUS OS REPAROS MORAIS PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. A FIXAÇÃO DO VALOR EM R$ 1.000,00 PARA CADA AUTOR É PROPORCIONAL À OFENSA SOFRIDA, CUMPRINDO SUA FUNÇÃO PEDAGÓGICA E REPARATÓRIA, SEM REPRESENTAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO AOS AUTORES.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)